Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0731451-58.2018.8.07.0015) requerido por CLAYTON DE FREITAS VIDAL, rejeitou sua exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 50867432), o agravante/executado alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, para o cumprimento de sentença, e a nulidade do feito, por violação da coisa julgada, ao argumento de que apenas a empresa dissolvida teria sido condenada ao pagamento dos haveres ao sócio dissidente. Sustenta que “quem paga pela liquidação da cota é a própria empresa, em dinheiro, com a consequente redução de seu capital social e não os sócios” e que não há título judicial contra o agravante/executado. Afirma a inexistência de procedimento para redirecionar o cumprimento de sentença ao agravante/executado e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50867433 e 50867434. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, da mera leitura do título judicial exequendo (ID 37250741 – pp. 101/104), verifica-se não ter sido constituída obrigação de pagar em desfavor do agravante/executado. Confira-se, a propósito, o dispositivo da sentença exequenda, in litteris: (...) Ante o exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido e julgo procedente o pedido autoral, para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária Auto Posto Catedral Ltda, CNPJ no 02.389.008/0001-17, NIRE no 53.2.0090541-8, em relação ao sócio Clayton de Freitas Vidal, CPF no 516.061.351-04. Nos termos do art. 605, inc. II, do CPC, fixo como data da resolução parcial da sociedade em relação à sócia Beatriz Pelli, a data de 17/12/2017. Não há previsão expressa no contrato social quanto ao critério de apuração de haveres, razão pela qual, na forma do art. 606 do CPC, fixo como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, da participação societária do autor, tomando-se por referência a data da resolução parcial da sociedade já fixada e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. A apuração se dará em fase de liquidação de sentença por arbitramento, cujo início deverá ser provocado pela parte interessada. A liquidação se dará mediante nomeação de perito contador cujos honorários serão arcados pelos sócios na proporção de sua participação societária. Liquidada a cota do sócio retirante, o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os sócios remanescentes suprirem o valor da cota (art. 1.031, §1o, do CC) O valor apurado deverá ser pago pela empresa requerida ao sócio retirante em dinheiro, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da decisão que julgar a liquidação de sentença e determinar o seu pagamento (art. 1.031, §2o, do CC). Declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, "a" do CPC. Diante da sucumbência, condeno as partes rés, em cotas iguais, ao pagamento das custas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), isto com fundamento no art. 85, §8o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Transitada em julgado, nos termos do art. 47 do Decreto n.o 1.800/1996, ficam os requeridos autorizados a providenciar perante a Junta Comercial o arquivamento do instrumento próprio que veicule a exclusão da autora do contrato social, independentemente da assinatura da mesma. Antes de ajuizar o pedido de liquidação da sentença para apuração de haveres, deve a parte autora aquilatar o custo e o benefício da medida, já que, a depender da saúde financeira da empresa à data da dissolução, pode ocorrer de não haver haveres a serem recebidos pela sócia, podendo resultar em medida inócua. (destacou-se) Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, entendo que, sob pena de violação da coisa julgada, somente o patrimônio da sociedade parcialmente dissolvida, e não o patrimônio particular de seu sócio, deve arcar com o cumprimento da obrigação constituída em favor do sócio retirante. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora – tendo em vista já terem sido determinados atos constritivos do patrimônio particular do agravante/executado – , para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora